Tribunal: TJES
Processo: 0032493-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032493-66.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA SIMONASSI SPALENZA
APELADO: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESCINDIBILIDADE DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme os arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece que a usucapião especial urbana prescinde de boa-fé, mas não dispensa a posse com ânimo de dono. Precedente: Apelação n. 048140232025.

3. A ausência de quitação do contrato de compra e venda celebrado pela irmão da apelante com a apelada, bem como a existência de cláusula acerca da necessidade de anuência da construtora para cessão do imóvel, não podem ser ignoradas, haja vista que a recorrente é procuradora de seu irmão com poderes para representá-lo perante a apelada e o condomínio.

4. O fato foi abordado na sentença proferida nos autos do processo n. 0036501-86.2017.8.08.0024, que rescindiu o contrato de compra e venda celebrado entre o irmão da apelante e a apelada, com reintegração de posse em favor desta, não tendo sido objeto de recurso por parte do comprador originário.

5. Inviável, portanto, o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da apelante, posto que ausente o animus domini.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Marcia Simonassi contra a sentença de fls. 229/235, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de usucapião ajuizada em desfavor de Asa Branca Engenharia Ltda., cujo pedido foi julgado improcedente.

Nas razões de fls. 239/251, a apelante alega em síntese que (a) exerce posse mansa, pacífica e com animus domini sobre o imóvel há mais de cinco anos, sem sofrer oposição de terceiros; (b) não é proprietária de outro imóvel rural ou urbano; (c) todos os requisitos da usucapião estão preenchidos, devendo ser reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel; (d) a usucapião especial urbana não exige boa-fé ou justo título; (e) a procuração outorgada pelo irmão em seu favor foi apenas para receber o imóvel, tendo perdido seu efeito; (f) sempre exerceu atos de proprietária, inclusive efetuando obras no apartamento; (g) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 254/263.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme os arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a usucapião especial urbana prescinde de boa-fé, mas não dispensa a posse com ânimo de dono, como se depreende do seguinte aresto:

“
A usucapião especial urbano exige, para ver-se configurada, imóvel em área urbano de até 250m2 , a posse ininterrupta por lapso de tempo e sem oposição
e animus domini
, independentemente de boa fé ou justo título, segundo os requisitos assentados no artigo 1.238 do CC
.” (TJES, Classe: Apelação, 048140232025, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019) (g. n.)

Verifica-se que Marcia Simonassi exerce a posse do apartamento n. 305 do Ed. Otto Aurich, situado no Bairro de Jardim Camburi - Vitória - ES, pelo menos desde 14/07/2012, conforme as contas de energia elétrica de fls. 11/14.

O imóvel em questão possui metragem inferior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), sendo que a própria sentença reconheceu que a apelante não possui outro imóvel, eis que o bem de seu marido foi recebido por herança, que não se comunica no regime de comunhão parcial de bens.

O ânimo de dona, entretanto, não restou comprovado.

O apartamento em questão foi adquirido pela apelante por meio de cessão efetuada por seu irmão Israel Simonassi (comprador originário), sem anuência da construtora apelada, que inclusive ajuizou ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos contra aquele, em virtude de sua inadimplência.

A ausência de quitação do contrato bem como a existência de cláusula acerca da necessidade de anuência da construtora para cessão do imóvel (cláusula décima) não podem ser ignoradas pela apelante, haja vista que é procuradora de seu irmão com poderes para representá-lo perante a apelada e o condomínio, conforme os seguintes termos extraídos da procuração de fl. 80:

“Poderes de representação para o exercício do procuratório extrajudicial, especialmente para representar o outorgante perante a Asa Branca Engenharia Ltda e ao Condomínio do Ed. Otto Aurich, no que pertine aos assuntos relacionados ao apartamento 305 do Ed. Otto Aurich, podendo realizar a vistoria do imóvel, receber as chaves e o manual do proprietário da unidade residencial, participar da instituição de condomínio e das posteriores reuniões de condomínio, podendo, inclusive votar no lugar do outorgante e assinar listas de presença, alas, termos de vistoria e outros documentos relacionados a entrega do apartamento”.

O fato foi abordado na sentença proferida nos autos do processo n. 0036501-86.2017.8.08.0024, que rescindiu o contrato de compra e venda celebrado entre o irmão da apelante e a apelada, com reintegração de posse em favor desta, não tendo sido objeto de recurso por parte do comprador originário, nos seguintes termos:

“Portanto, diante da expressa previsão contratual . impeditiva da cessão de contrato sem prévia anuência do credor, a alegada cessão de direitos do demandado em favor de sua irmã é ineficaz em relação ao credor, permanecendo, assim, a parte demandada como responsável pela quitação do contrato.

Dito isso, compulsando os autos, constato que é evidente a relação contratual existente entre as partes, bem como a obrigação de cada uma, sendo que o demandado não realizou a entrega dos materiais remanescentes na importância de R$ 32.575,20 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), não comprovando o contrário em sede de contestação.

(...)

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido contido na inicial,
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC
, para:

DECRETAR
a rescisão do compromisso de compra e venda do apartamento 305 do Ed. Otto Aurich, localizado na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 55, Bairro Jardim Camburi – Vitória(ES);

CONDENAR
o demandado ao pagamento de indenização em quantia suficiente para adequação do imóvel ao seu anterior estado de acabamento, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

CONDENAR
o demandado à quitação das taxas condominiais, multas, tributos e outras despesas inerentes ao imóvel,
se pendentes na época da desocupação do bem
;

CONDENAR
o demandante à restituição do montante de R$ 112.424,80 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros a partir do trânsito em julgado;

DETERMINAR
a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, condicionada à restituição dos valores pagos pelo demandado, caso a demandante seja devedora após a compensação mencionada na sentença”.

Inviável, portanto, a pretensão de reforma da sentença para declarar a prescrição aquisitiva em favor da apelante, posto que não demonstrado o
animus domini
durante o período de posse do imóvel.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, devendo ser observado na cobrança o § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal, eis que mantenho a gratuidade da justiça em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 06/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.